Tribunal: TJES
Processo: 5016734-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016734-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN MATOS OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5016734-32.2025.8.08.0012

Recorrente: RENAN MATOS OLIVEIRA

Recorrido: MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o autor foi contratado como professor junto ao município requerido no período de
fevereiro/2021 a fevereiro/2023.

5 – Contudo, conforme asseverado na sentença,
“[...] com base na jurisprudência da Corte Estadual, a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, diante da licitude da prática administrativa, restam prejudicados os demais pedidos, não havendo que se falar em indenização por dano moral
”
(id.

18225102
, negritei).

6 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

7
– Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)